Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-42.2021.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000608-42.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FLAINE VASCONCELOS CASTANHEIRA - CPF: 109.244.828-42 (RECORRENTE), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

PROTESTO INDEVIDO – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA – ILEGALIDADE DO PROTESTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes do protesto indevido do nome da parte recorrida por débito inexistente (R$ 5.271,21).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da legalidade da cobrança. Da inexistência de danos morais.

Combate o valor indenizatório.

A recorrida apresentou não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...A parte autora pretende o ressarcimento decorrente do protesto do seu nome relativo à débitos de IPTU, no valor de R$ 5.271,21. Salienta que nunca possuiu imóvel no município. Busca o reconhecimento de inexistência de débito, ressarcimento de danos materiais e recebimento de indenização por danos morais.

Na contestação, a parte requerida em síntese, afirma que a requerente é coproprietária de imóvel tributado e solidariamente responsável pelo pagamento do imposto territorial urbano, para comprovar suas alegações juntou aos autos a Certidão de Dívida Ativa no 07/2019.

A parte reclamante apresentou réplica, aduziu que o imóvel cuja dívida do suposto IPTU está sendo levantado pelo requerido como devido pela requerente, fora objeto de doação por parte dos pais do contribuinte Sérgio Rodrigues Castanheira, onde foi consignado no contrato de doação cláusula de incomunicabilidade, de modo que, a Requerente não é coproprietária do bem como alega o requerido.

Lucubrando os autos, verifico que não há documento hábil para comprovar a regularidade da cobrança. A Certidão de Dívida Ativa no 07/2019, tem como responsável o contribuinte Sérgio Rodrigues Castanheira. Já o instrumento de doação do imóvel de id 54055203, prevê cláusula de incomunicabilidade, é sabido que bens havidos de doação não são partilháveis. Desta forma, é possível constatar pelos documentos constantes dos autos que a reclamante foi compelida indevidamente.

A parte promovente comprovou o protesto indevido. Entretanto, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da dívida ativa.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição em dívida ativa, deve ser fixada a indenização por dano moral, visto que a negativação irregular do nome da requerente constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1379761/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 02.05.2011)

Quanto ao valor da condenação, a quantia a ser arbitrada deve englobar a necessária compensação da vítima pelos danos suportados, bem como uma pena ao ofensor a fim de desestimulá-lo à reiteração da prática lesiva.

Importa destacar que não existe uma tarifação, ou mesmo uma relação exata de equivalência imposta pelo ordenamento jurídico ao julgador quando provocado a solucionar a lide que lhe foi apresentada.

Os critérios a serem observados são o bom senso e a prudência ao analisar as peculiaridades do caso concreto, e atenção à realidade social que cerca a questão.

No caso em questão, considerando que trata o autor de pessoa que teve seu nome inscrito em dívida ativa por um débito totalmente indevido, restringindo, assim, sua capacidade creditícia, entendo plenamente configurado o dano moral, o qual deve ser devidamente compensado sem, contudo, ocasionar um enriquecimento sem causa.

À vista de tais critérios, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, a pretensão de declaração nulidade da dívida ativa e baixa das restrições, merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, para:

CONFIRMAR a liminar de id 49157875;

DECLARAR inexistente a cobrança da dívida, objeto dos autos.;

CONDENAR a réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, a partir do evento danoso.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022